Tribunal: STF
Processo: Rcl 60348
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.